Tribunal: TJSP
Processo: 2264902-80.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / DIREITO AMBIENTAL
Órgão julgador: Torres de Carvalho
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Ação civil pública. Amparo. Regularização de loteamento. Conclusão de obras de infraestrutura e urbanização. Descumprimento. Obrigação de fazer. – 1. Litispendência. O Ministério Público instaurou em 27-9-2018 o incidente de cumprimento de sentença por quantia certa contra devedor solvente e de cumprimento de sentença de obrigação de fazer, sendo ambos autuados juntos

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Ação civil pública. Amparo. Regularização de loteamento. Conclusão de obras de infraestrutura e urbanização. Descumprimento. Obrigação de fazer. – 1. Litispendência. O Ministério Público instaurou em 27-9-2018 o incidente de cumprimento de sentença por quantia certa contra devedor solvente e de cumprimento de sentença de obrigação de fazer, sendo ambos autuados juntos sob o no 0003534-56.2018.8.26.0022, com intimação do Parque Turístico Serra Negra em 4-10-2018 para o pagamento do débito de R$-38.710,54 para setembro de 2013, nos termos do art. 523 do CPC/15. Em 5-12-2018 o Ministério Público pediu a regularização da execução, tendo em vista foi formado apenas um incidente, sendo que em 16-8-2016 as cópias do cumprimento de sentença de obrigação de fazer foram transladadas criando o incidente no 0002713-18.2019.8.26.0022. Assim, não obstante a confusão ocorrida na tramitação dos incidentes, não há que se falar em litispendência: o incidente no 0003534-56.2018.8.26.0022 cuida do cumprimento da obrigação de pagar e o incidente no 0002713-18.2019.8.26.0022 (em que interposto este agravo) do cumprimento da obrigação de fazer. – 2. Decisão agravada. Nulidade. A confusão na tramitação dos incidentes é evidente, tanto que o próprio Ministério Público, apoiado pelo parecer da Procuradoria Geral de Justiça, requereu a anulação da decisão agravada e de seus atos subsequentes, por não ter sido oportunizado o exercício da ampla defesa pela executada para que pudesse promover o cumprimento voluntário da obrigação e oferecer impugnação, a teor dos art. 536, § 4o e 525 do CPC. Por tais motivos, a decisão agravada merece ser anulada, assim como seus atos subsequentes, com correção do curso do incidente de cumprimento da obrigação fazer. – Agravo provido em parte.